Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703028-04.2021.8.07.0009 RECORRENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA EXAME DOS VESTÍGIOS DE DESLOCAMENTO DE PORTÃO E DE FECHADURA DA PORTA DA RESIDÊNCIA. JUSTIFICATIVA NO CASO CONCRETO. PROVA TESTEMUNHAL POSSÍVEL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. TEMA N. 1.087/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. DIAS-MULTA. ADOÇÃO DO MESMA PROPORÇÃO APLICADA PARA CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Embora o STJ tenha pacificado seu entendimento no sentido de que, se o crime deixa vestígios, o exame técnico do local é indispensável para configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, a mesma Corte admite a validade do depoimento testemunhal para sua comprovação nas hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou não possam ser constatados pelos peritos. Ademais, no caso concreto, o acusado confessou, em interrogatório judicial, que forçou e deslocou o portão de acesso ao lote e quebrou a fechadura da porta de entrada da residência, somente não tendo conseguido adentrar na casa em virtude da abordagem policial. 2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” 3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo do número de dias-multa deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade. 4. Tratando-se de condenado multirreincidente, bem como, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), correto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não sendo possível a adoção de outro mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 68 do CP, sustentando que as circunstâncias judicias lhe são favoráveis, razão pela qual o regime prisional deveria ser mais benéfico, notadamente porque a presença da reincidência não é suficiente para impedi-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 68 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na primeira fase, ao contrário do asseverado pela defesa, o Juízo de origem valorou negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. Para tanto, considerou a condenação nos autos n. 2016.12.1.002099-6 (ID 33699915, fl. 7) para fins de maus antecedentes e deixou as condenações nos autos n. 2018.10.1.003245-4 (fl. 5) e n. 2018.15.1.000918-2 (fls. 9/10) para serem valoradas como reincidência, na segunda fase da dosimetria. Também utilizou uma das qualificadoras para negativação da vetorial de circunstâncias do crime (no caso, o concurso de agentes), resguardando a outra qualificadora (rompimento de obstáculo) para a modulação da pena em abstrato (de dois a oito anos de reclusão – art. 155, § 4o, do CP). Assim, acrescentou 4 (quatro) meses para cada uma das duas circunstâncias desfavoráveis (um sexto da pena mínima abstratamente cominada) e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Somente a sanção pecuniária deve ser revista, uma vez que se mostra necessária a adoção da mesma proporção aplicada à reprimenda privativa de liberdade. Assim, reduzo a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. No segundo estágio, em que pese se tratar de acusado multirreincidente em crimes contra o patrimônio (ID 33699915, fls. 5 e 9/10: autos ns. 2018.10.1.003245-4 e 2018.15.1.000918-2), o Juízo compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, não reconhecendo a preponderância da agravante ou efetuando o abatimento proporcional, estabelecidos pela jurisprudência do e. STJ e também deste TJDFT. Dessa forma, em prestígio a non reformatio in pejus, mantém-se a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na terceira etapa, sem a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), persiste tão somente a presença da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, parágrafo único, do CP). Assim, mantido o decote pela metade adotado pela sentença, uma vez que adequado ao intercriminis percorrido no caso concreto, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, à razão mínima. Tratando-se de condenado multirreincidente, que também ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ), não sendo possível a adoção de outro mais brando” (ID. 42353254). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016